Tribunal: TJBA
Processo: 8013983-55.2024.8.05.0039
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8013983-55.2024.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: NIELSON DOS SANTOS VIEIRA

Advogado(s)
:
WESLEY MACHADO AGUIAR, ROBERTO FIGUEIREDO DA SILVA, CRISTIANO LAZARO FIUZA FIGUEIREDO registrado(a) civilmente como CRISTIANO LAZARO FIUZA FIGUEIREDO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRONÚNCIA. TESTEMUNHO INDIRETO. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO PRESENCIAL. INIDONEIDADE DAS IMAGENS DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DEMONSTRADOS. PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto por Nielson dos Santos Vieira, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Camaçari/BA que o pronunciou como incurso no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal, por fato ocorrido em 25 de agosto de 2023, tendo a vítima sido atingida por disparos de arma de fogo, quando estava de costas, e falecido no local.

2. A Defesa pleiteia a absolvição sumária, por ausência de prova de autoria (art. 415, II, do CPP) e, subsidiariamente, a impronúncia, sustentando que a acusação se baseia exclusivamente em testemunho indireto (hearsay), que não houve reconhecimento pessoal pelas testemunhas oculares e que as imagens das câmeras de segurança são tecnicamente inidôneas para fins de identificação. Requer, ainda, o decote da qualificadora do uso de recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) analisar se o conjunto probatório produzido é suficiente para fundamentar a pronúncia; (ii) verificar se a ausência de reconhecimento pessoal pelas testemunhas oculares e a baixa qualidade das imagens das câmeras de segurança afastam os indícios suficientes de autoria exigidos para a pronúncia; e (iii) examinar se a qualificadora descrita no art. 121, § 2º, IV, do CP deve ser mantida ou decotada nesta fase processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A
decisão de pronúncia basta um mero juízo de probabilidade da acusação, devendo haver provas concretas e seguras acerca da materialidade delitiva e indícios de autoria, de modo que cabe ao juiz, tanto quanto possível, abster-se de revelar um convencimento absoluto quanto a ela, pois esta tarefa compete ao corpo de jurados.
Existindo dúvida nesta fase, ela se resolve em favor da sociedade
(in dubio pro societate
), competindo ao Conselho de Sentença o exame aprofundado das provas e das teses em confronto.

5. O acervo probatório não se reduz a mero testemunho indireto. Ademais, o depoimento do Delegado de Polícia Civil, colhido sob contraditório em audiência de instrução e julgamento, constitui prova judicial idônea, pois o agente participou ativamente das investigações e trouxe informações concretas, corroborando os elementos extrajudiciais.

6. A ausência de reconhecimento presencial pelas testemunhas oculares não afasta os indícios de autoria. O
modus operandi
(execução súbita, perpetrada por indivíduos encobertos por bonés, com encerramento abrupto da ação) naturalmente dificultou a identificação imediata, sendo essa circunstância inteiramente compatível com a dinâmica delitiva descrita na denúncia.

7. As imagens das câmeras de segurança, ainda que de qualidade limitada, possuem valor probatório, pois permitiram identificar o veículo utilizado, delimitar o número de atiradores e confirmar que a vítima estava de costas no momento dos disparos.

8. Pequenas divergências entre depoimentos de testemunhas que presenciaram evento traumático e de rápido desenvolvimento são naturais e não comprometem a credibilidade do conjunto probatório nem a suficiência dos indícios de autoria.

9. As qualificadoras somente devem ser excluídas nesta fase quando manifestamente improcedentes. No caso, a prova oral e as imagens são unânimes ao demonstrar que a vítima foi surpreendida de costas, sem aviso prévio ou discussão antecedente, sem qualquer oportunidade de esboçar reação defensiva, o que caracteriza, em tese, o recurso que dificultou a defesa do ofendido.

10. D
emonstrada a materialidade e indícios suficientes de autoria, em homenagem ao
princípio in dubio pro societate
, deve o Recorrente ser submetido
a julgamento pelos Juízes naturais da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2º, IV; CPP, arts. 414 e 415, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 813.163/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 26.02.2025; STJ, AgRg no HC n. 675.153/GO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 10.05.2022.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 8013983-55.2024.8.05.0039, da Comarca de
Camaçari
/BA, no qual figura como recorrente
Nielson dos Santos Vieira
,
e, recorrido,
o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
nos termos do voto da Relatora.